Tribunal: TJDFT
Processo: 0728002-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO. ARRESTO. ART. 301 DO CPC. BLOQUEIO DE VALORES PROTEGIDOS PELA IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser mantido o arresto de bens e valores de titularidade das rés/agravantes, diante do inadimplemento do contrato de promessa e compra e venda envolvendo imóvel que ainda não havia sido quitado pelo promitente vendedor.

2. As proteções legais de impenhorabilidade impostas pelo art. 833, IV e X, do CPC devem ser estendidas ao arresto determinado com fundamento no art. 301 do CPC.

3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.